Tribunal: TJDFT
Processo: 0729136-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729136-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JRN CARNES LTDA AGRAVADO: A. BARBOSA DE ARAUJO LTDA, GRIFBOI LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JRN CARNES LTDA (exequente) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0735072-16.2025.8.07.0016 movida em desfavor de A. BARBOSA DE ARAUJO LTDA (executada), indeferiu o pedido de arresto de ativos financeiros da parte executada existentes em contas bancárias de sua titularidade, bem como indeferiu o reconhecimento da sucessão empresarial. Apresentadas as suas razões recursais (ID no 74111655), a parte agravante deixou de juntar o comprovante do recolhimento do preparo, conforme estabelece o art. 1.007 do CPC. Dessa forma, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, na forma do § 4o, do art. 1.007, do CPC. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador